Tribunal: CARF
Processo: 15471.000700/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000700/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.850 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
EDITH BAVIER BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTA. TABELA PROGRESSIVA.
A alíquota aplicável sobre os rendimentos tributáveis é aquela definida pela
tabela progressiva de cada exercício tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000700/2008-91
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000700/2008-91

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.02/04,
relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para
cobrança do crédito tributário de R$ 3.238,59.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
1. omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos do
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC ARRJ, no montante de
R$3.579,50.
2. rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
recebidos das seguintes fontes pagadoras:
2.1. Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro de R$
16.971,26;
2.2. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no montante de R$
14.291,90;
O enquadramento legal encontra-se às fls.03 e 04v.
Inconformada a interessada ingressou com a impugnação de fl.01, alegando que
o atestado médico datado de 04/04/2008,comprova seu estado clínico como portadora
de “ Doença de Paget”, diagnosticada em 1994 e discriminada entre aquelas que
isentam do imposto de renda pessoa física ( CID M88-9), conforme Lei no9.250/1995,
Decreto no3000/1999 e Instrução Normativa SRF No 15, de 06 de fevereiro de 2001.
Ressalte-se que, em 25/09/2008, o processo foi encaminhado à repartição de
origem, por intermédio do Despacho DRJ/RJ2/Secoj no 3561/2008 (fl.16), razão pela
qual foram acostados os documentos de fls.19/27.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se à existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/06/2013, o(a) contribuinte, em 03/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os rendimentos do trabalho estão dentro da faixa de isenção da tabela
progressiva, não devendo sofrer incidência de imposto de renda;
b) os proventos de aposentadoria da recorrente são isentos por ser portadora de
moléstia grave; e
c) a natureza dos rendimentos recebidos do Fundo Especial de Previdência do
Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO) é de aposentadoria.
É o relatório.

Voto
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000700/2008-91

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são as
omissões de rendimentos recebidos de: i) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
Senac, CNPJ no 03.672.347/0001-79, no valor de R$ 3.579,50; ii) Fundo Especial de
Previdência do Mun. do Rio de Janeiro, CNPJ no 04.888.330/0001-18, no valor de R$
16.971,26; e iii) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ no 42.498.634/0001-66,
no valor de R$ 14.291,90.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000700/2008-91

XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Com sua reclamação inicial a interessada apresentou os seguintes documentos: i)
publicação do ato de aposentadoria (e-fls. 26), a contar de 22/04/1998; ii) comprovantes de
rendimentos (e-fls. 27/29); e laudo médico pericial (e-fls. 32), emitido pela Superintendência de
Saúde Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro.
O julgado anterior manteve a exação (e-fls. 36), pelos seguintes fundamentos:
Por outro lado, é de se frisar que não restou comprovado nos autos a natureza
dos rendimentos recebidos do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de
Janeiro.
Ressalte-se que os rendimentos auferidos do SENAC/RIO não se enquadram
como rendimentos de aposentadoria ou pensão, mas sim rendimentos do trabalho com
vínculo, devendo ser tributados.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se ressaltar
que, consta do presente o laudo pericial de fl.27, exarado pela Secretaria de Estado de
Administração , assinado pela Superintendente de Saúde Ocupacional do citado órgão.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000700/2008-91

Note-se, entretanto, que além do documento não se encontrar totalmente legível, não
restou comprovado que ele foi assinado por autoridade médica. Ademais, é de se
esclarecer que a doença discriminada no respectivo documento, qual seja, doença de
Paget, só é passível de isenção, no caso de se tratar de seu estado avançado, isto é ,
de osteíte deformante.
Irresignada, combate as conclusões da decisão de piso, reapresenta os documentos
da inicial e adiciona os seguintes: i) declaração (e-fls. 50) emitida pela Previ-Rio, na qual
ratifica que a recorrente é servidora inativa, desde 03/07/1989; e ii) declaração (e-fls. 53),
emitida pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Estado do Rio
de Janeiro, na qual expressamente consta:
Declaramos para fazer prova junto à Receita Federal, que a servidora do Estado
do Rio de Janeiro EDITH BAVIER BRASIL, matrícula n° 681.991-6 , CPF n°
706.377.337-20, foi submetida à Junta Médica de Aposentadoria, composta petos
Doutores: LEDY DA SILVA, DAISY MENDES DA ROCHA e ANA CRISTINA
MAIA A. GUIMARÃES , datado de 22/04/1998, sendo concluído que a mesma é
portadora de patologia prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal n° 7713 de
22.12.1988, combinado com o artigo n° 47, da Lei Federal n° 8541, de 23.12.92 e Lei
Federal n° 11.052, de 29.12.2004, com CID 10 - M 88.8, com diagnóstico de
DOENÇA DE PAGET.
Com efeito, a declaração acima não deixa dúvidas de que o sujeito passivo é
portador de moléstia constante no inciso XIV, do artigo 6o da Lei no 7.713/88.
Noutro giro, restou comprovado que a natureza dos rendimentos recebidos do
Fundo Especial de Previdência do Mun. do Rio de Janeiro são de aposentadoria.
Portanto, da análise dos documentos apresentados, entendo que a recorrente logra
êxito em comprovar que preenche todos requisitos previstos em lei para fins de
reconhecimento de isenção do imposto de renda por moléstia grave, relativamente aos
rendimentos recebidos do Fundo Especial de Previdência do Mun. do Rio de Janeiro, CNPJ no
04.888.330/0001-18, no valor de R$ 16.971,26; e da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, CNPJ no 42.498.634/0001-66, no valor de R$ 14.291,90.
Da Incidência Tributária conforme Tabela Progressiva Anual
Com relação aos rendimentos recebidos pelo Senac, a interessada reconhece que
são tributáveis, mas que são inferiores R$ 12.696,00, assim, no exercício de 2005, estariam
sujeitos a alíquota de 0%.
Sobre este assunto, o artigo 3o da Lei no 9.250/95, informa o seguinte:
Art. 3o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts. 7°, 8° e
12, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo com a
seguinte tabela progressiva em Reais:
Interessante registrar que o artigo 7o da Lei no 7.713, trata da incidência na fonte
do IRRF sobre os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas
ou jurídicas, como os da nossa lide administrativa.
Em consulta ao sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil é possível verificar
que a tabela progressiva anual, no exercício de 2006 era:
Para o exercício de 2006 (ano-calendário de 2005):
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000700/2008-91

Base de cálculo anual (R$)
Alíquota (%)
Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 13.968,00
-
-
De 13.968,01 até 27.912,00
15
2.095,20
Acima de 27.912,00
27,5
5.584,20
Outro ponto a ser destacado é que o manual de preenchimento da DIRPF, daquele
exercício, dispensava a sua entrega no caso de recebimento de rendimentos tributáveis até o
valor R$ 13.968,00.
Por todo o exposto, entendo que assiste razão a interessada.
Assim, voto pela aplicação da incidência da alíquota de 0% sobre os
rendimentos recebidos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, CNPJ no
03.672.347/0001-79, no valor de R$ 3.579,50.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar a insubsistência das omissões de rendimentos apontadas nesta
notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital